Tribunal: TJPA
Processo: 0814344-07.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814344-07.2019.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA PARA VIABILIZAR PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA REABILITAÇÃO DE FRATURA DE RÁDIO DISTAL. APÓS O ACIDENTE SOFRIDO PELA INTERESSADA, A DEMORA NO TRATAMENTO MÉDICO ENSEJOU A CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DA SEQUELA DECORRENTE DE FRATURA DO RÁDIO DISTAL. DEMORA NO ATENDIMENTO QUE RESULTOU NO AGRAVAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO. ESTABILIZAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTITUI DEVER DO ESTADO GARANTIR A SAÚDE À TODOS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública com preceito Cominatório de Obrigação de Fazer (proc. n° 0814344-07.2019.814.0006), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de Jocimeire dos Santos Costa, contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgando procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela anteriormente deferida, condenando o Município requerido à realizar cirurgia na paciente para reabilitação de fratura de rádio distal, decretando a extinção do processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pela análise da
peça inicial
(id 3486074), verifica-se que o Ministério Público do Pará ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Ananindeua, na defesa de interesse individual indisponível, para viabilizar procedimento de alta complexidade para reabilitação de fratura do rádio distal.
Juntou documentos.

A parte interessada relatou que sofreu um acidente em fevereiro de 2019, apresentando fratura do rádio distal, necessitando realizar procedimento cirúrgico, consoante prescrito pelo médico, porém, da demora no atendimento, resultou na consolidação da fratura, apresentando quadro de sequela de fratura, devendo realizar procedimento de alta complexidade para sua reabilitação, conforme prescrição médica. Alegou que foi encaminhada para a URE/DOCA, todavia, após o atendimento preliminar, alega que não foi dado prosseguimento ao seu caso, tendo sido sua ficha devolvida ao Município de Ananindeua/PA. Assim, diante da gravidade do quadro clínico, e com receio de ser novamente prejudicada pela demora no atendimento dispensado pela Secretaria de Saúde de Ananindeua/PA – SESAU, procurou o Órgão Ministerial.

O Ministério Público Estadual notificou administrativamente a Secretaria de Saúde de Ananindeua para se pronunciar sobre a demanda apresentada pela requerente, porém não obteve resposta, razão pela qual ajuizou Ação Civil Pública visando compelir o ente público municipal à disponibilizar o procedimento de alta complexidade para reabilitação recomendado para o tratamento de saúde da paciente, conforme prescrição médica (id 3486075).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
,
deferindo a concessão da tutela de urgência
, determinando ao município requerido que providencie a realização de procedimento de alta complexidade para reabilitação de fratura de rádio distal em favor da interessada Jocimeire dos Santos Costa, fixando multa diária, na hipótese de descumprimento da decisão (id 3486076).

O
Município de Ananindeua
apresentou
contestação
, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, atribuindo a responsabilidade pelo custeio do tratamento ao Estado do Pará. No mérito, argumentou que o financiamento da saúde é de responsabilidade solidária dos entes públicos, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, assim como afirma que o município em momento algum deixou de prestar a assistência requerida pela parta autora, apresentando ofício, informando a internação da paciente no hospital de retaguarda e que tomou todas administrativas possíveis para viabilizar o feito. Ao final, requereu o julgamento pela improcedência dos pedidos iniciais formulados, pugnando pela extinção do processo (id 3486078).

O Ministério Público de primeiro grau
apresentou réplica à Contestação
, requerendo o prosseguimento do feito, para que seja proferida a sentença, confirmando a liminar concedida (id 3486083).

O Juízo singular prolatou
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito (id 3486085).

O Município de Ananindeua apresentou petição, informando o cumprimento voluntário da sentença (id 3486089).

Não foi interposto recurso voluntário contra a sentença, conforme
certidão
(id 3486092).

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição, ocasião que proferi despacho, determinando a remessa do feito ao órgão ministerial (id 3538928).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação
, no sentido de ratificar a

os termos das manifestações do órgão ministerial de primeiro grau para que seja mantida a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
(id 3645677).

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso concreto, o Ministério Público do Pará ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Ananindeua, em favor dos interesses de Jocimeire dos Santos Costa, em razão de ter sofrido um acidente em fevereiro de 2019 que provocou uma fratura do rádio distal.

Por conseguinte, ao procurar atendimento médico, ficou aguardando autorização para a realização de procedimento cirúrgico conforme laudo para solicitação de autorização de internação, datado de maio de 2019, entretanto, nos meses subsequentes, em razão da demora no atendimento médico pela Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, ocorreu a consolidação da fratura viciosamente, sendo que diante da sequela apresentada, foi recomendado à paciente por médico ortopedista a realização de procedimento de alta complexidade para a sua reabilitação, de acordo com o receituário, emitido outubro de 2019 (vide id 3486075).

Assim, diante do agravamento do seu quadro de saúde e em razão da ausência de resposta do município requerido quanto ao pedido de autorização para internação e de realização de procedimento cirúrgico, não restou alternativa à parte interessada, representada pelo órgão ministerial, senão em ajuizar demanda judicial, visando compelir o município a viabilizar a internação e a realização do procedimento de alta complexidade, necessário para o quadro clínico apresentado, conforme laudo médico (id 3486075).

Ademais, a conduta omissiva do ente municipal em assegurar o tratamento médico adequado à paciente em um tempo razoável também restou comprovada nos autos, considerando que a Secretaria de Saúde – SESAU não atendeu à notificação administrativa realizada pelo Ministério Público Estadual.

Nesse contexto, denota-se que o tratamento médico pretendido não foi assegurado pelo município requerido até a data de interposição da ação judicial pelo órgão ministerial, sendo que somente após a concessão da tutela de urgência foi que o município adotou as providências necessárias a realização do procedimento para tratamento da fratura no rádio distal.

Analisando os autos, constata-se a presença da urgência e da necessidade do procedimento cirúrgico para a reabilitação da paciente, diante da consolidação da fratura, decorrente da demora para o início do tratamento médico, conforme vários exames e laudos médicos, anexados à petição inicial, assim como observa-se a hipossuficiência da paciente, não tendo condições de custear o tratamento.

Destarte, a medida pleiteada visa garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente, assim como em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a interessada necessita de um tratamento adequado para a sua fratura no rádio distal.

No mais, vale destacar que o Município demandado alega ter cumprido a medida judicial determinada, cumprindo a tutela antecipada concedida, assegurando a internação da paciente, conforme ofício constante dos autos.

Feitas essas considerações, passo ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Município. Responsabilidade Solidária. Tese afastada:

O Município de Ananindeua em sua peça contestatória, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando a responsabilidade do Estado do Pará em custear o tratamento de saúde da paciente.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado, desta forma, tem-se que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, senão vejamos:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Assim, verifica-se que a Sentença, ora reexaminada,

está correta em seus fundamentos ao determinar que o Município de Ananindeua disponibilize leito de internação e o procedimento de alta complexidade em favor da paciente, para reabilitação da fratura de rádio distal, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente municipal na hipótese dos autos, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos de assegurar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde.

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”. (grifei).

No mesmo sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)”. (grifei).

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Ressalta-se, ainda, que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Desta forma, independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88), desta forma, a alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada na decisão reexaminada.

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público municipal demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão da paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, em sentido amplo, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assim, em remessa necessária, a sentença prolatada deve ser mantida e confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

conheço da Remessa Necessária e

confirmo a sentença em sua integralidade
, por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste E. Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/11/2020